Tribunal: TJSP
Processo: 2172711-40.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Processual Civil – Improbidade Administrativa – Cumprimento de sentença – Pretensão de afastamento da condenação, em razão da superveniência da Lei no 14.230/2021– Gratuidade processual indeferida – Ausência de recolhimento de preparo inicial e depósito de 5% sobre o valor da causa – Parte regularmente intimada – Petição inicial indeferida – Processo extinto sem resolução

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Processual Civil – Improbidade Administrativa – Cumprimento de sentença – Pretensão de afastamento da condenação, em razão da superveniência da Lei no 14.230/2021– Gratuidade processual indeferida – Ausência de recolhimento de preparo inicial e depósito de 5% sobre o valor da causa – Parte regularmente intimada – Petição inicial indeferida – Processo extinto sem resolução do mérito.